Tribunal: TJSP
Processo: 1001927-83.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. BENEFÍCIO NÃO RESTRITO ÀS PESSOAS FÍSICAS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO À PESSOA JURÍDICA. PRESENÇA DA FINALIDADE FILANTRÓPICA, A AUTORIZAR O RECONHECIMENTO DE PRESUNÇÃO EM SEU FAVOR. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A pessoa jurídica tem a possibilidade de obter o benefício da gratuidade

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. BENEFÍCIO NÃO RESTRITO ÀS PESSOAS FÍSICAS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO À PESSOA JURÍDICA. PRESENÇA DA FINALIDADE FILANTRÓPICA, A AUTORIZAR O RECONHECIMENTO DE PRESUNÇÃO EM SEU FAVOR. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A pessoa jurídica tem a possibilidade de obter o benefício da gratuidade judicial, mediante a comprovação da impossibilidade de atender aos gastos do processo. Tratando-se de entidade sem fins lucrativos e destinada à prestação de serviços sociais, faz-se presente, em seu favor, a presunção hominis de impossibilidade, a justificar o deferimento do benefício, ressalvado, entretanto, o direito de impugnação pela parte contrária.

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM VIRTUDE DE DIFICULDADES FINANCEIRAS E RECUSA DO LOCADOR EM FIRMAR ACORDO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRAZO DE UM ANO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, NOS TERMOS DO ARTIGO 63, § 3o, DA LEI DE LOCAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PEDIDO QUE OBJETIVA RESULTADO JÁ OBTIDO PELA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. ELEVAÇÃO DO MONTANTE, PORÉM, EM RAZÃO DO RESULTADO DESSE JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O inadimplemento das prestações locatícias é suficiente para ensejar o reconhecimento da existência de interesse de agir do locador para a propositura da ação. 2. Além disso, simples alegação de impossibilidade de atendimento da obrigação em virtude de falta de condições econômico-financeiras não tem relevância no contexto da causa, por não afetar a essência da obrigação e a sua exigibilidade. E a parte credora não pode ser obrigada a aceitar forma diversa daquela fixada contratualmente para pagamento do débito, o que torna irrelevante a alegação de que o locador se recusou a formalizar acordo. 3. Em verdade, o pedido de despejo é amparado em inadimplemento dos aluguéis e encargos, não em denúncia (resilição). Assim, não há qualquer fundamento para lhe conceder o benefício previsto no artigo 63, § 3o, da Lei de Locação. 4. A constatação de que o pedido recursal no tocante a redução da verba honorária ao patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação já foi obtido pela sentença, evidencia a falta de interesse recursal, por absoluta inutilidade do pleito. 5. Todavia, por força do que estabelece o artigo 85, § 11 do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação da ré, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em 15% sobre o valor atualizado da condenação, ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial concedida.